Tribunal: TJBA
Processo: 2000502-76.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000502-76.2026.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 2003432-04.2025.8.05.0001 AGRAVANTE: EDWILSON BISPO DOS SANTOS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): ADVANY FIGUEREDO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA FASE EXECUTÓRIA. RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto por Edwilson Bispo dos Santos contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador que reconheceu sua reincidência e determinou a correção do atestado de pena, no curso da execução decorrente de condenação na ação penal n. 8000306-43.2025.8.05.0161, em que fora considerado primário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Execução pode reconhecer a reincidência do apenado para fins de benefícios executórios, ainda que a sentença condenatória o tenha considerado primário; (ii) estabelecer se esse reconhecimento, na fase executória, viola a coisa julgada, a individualização da pena ou o princípio da non reformatio in pejus; e (iii) determinar se há bis in idem na consideração de condenação anterior já cumprida para ajuste do regime jurídico da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reincidência constitui condição pessoal do condenado e projeta efeitos sobre a execução penal, desde que não ultrapassado o prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal. 4. O reconhecimento da reincidência na fase executória não modifica a pena imposta, não reabre a dosimetria nem altera o título condenatório transitado em julgado, mas apenas individualiza a execução à luz das condições pessoais atuais do apenado. 5. O Juízo da Execução detém competência para adequar o cumprimento da pena aos elementos supervenientemente constatados no processo executivo, inclusive para retificar o atestado de pena e recalcular benefícios. 6. A existência de condenação anterior por tráfico, com execução já extinta pelo integral cumprimento, autoriza o reconhecimento da reincidência para fins de progressão de regime, livramento condicional e demais consectários executórios, se não demonstrado o decurso do prazo depurador. 7. O reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução não ofende a coisa julgada nem configura non reformatio in pejus, porque não agrava a condenação, apenas ajusta a execução da pena à realidade jurídica do sentenciado. 8. Não há bis in idem quando a condenação anterior é considerada apenas como critério legal para definição do regime jurídico da execução, e não como nova punição pelo fato pretérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A reincidência, por constituir condição pessoal do condenado, pode ser reconhecida pelo Juízo da Execução para fins de concessão de benefícios executórios, ainda que não tenha sido expressamente declarada na sentença condenatória. 2. O reconhecimento da reincidência na execução penal não viola a coisa julgada nem implica reformatio in pejus, pois não altera o título condenatório nem a pena imposta, apenas adequa a execução às condições pessoais do apenado. 3. A utilização de condenação anterior apta para fins de cálculo dos benefícios da execução penal não configura bis in idem, por representar critério legal de definição do regime jurídico executório. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197; CP, art. 64, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.069.110/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/2/2025, DJEN 25/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo em execução penal n.º 2000502-76.2026.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como agravante Edwilson Bispo dos Santos e como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000502-76.2026.8.05.0001)